Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002673-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EROTILDE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALSIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002673-06.2023.8.05.0001 tendo como apelante, EROTILDE OLIVEIRA PEREIRA, e apelada, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE PROVA NECESSÁRIA e, por conseguinte, cassar a sentença, determinar o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova grafotécnica, julgando prejudicada a análise de mérito da apelação.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

AFFA09 - FOMV